Tribunal: TJMT
Processo: 1000062-39.2025.8.11.0010
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000062-39.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SEBASTIAO NUNES PICELLI - CPF: 003.374.841-12 (APELANTE), RUARCKE ANTONIO DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 417.652.558-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000062-39.2025.8.11.0010.

APELANTE:
SEBASTIÃO NUNES PICELLI.

APELADO:

BANCO BMG S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUTENTICAÇÃO POR RECONHECIMENTO FACIAL. SERVIÇO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Sebastião Nunes Picelli contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara que julgou improcedente ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, movida contra o Banco BMG S.A., reconhecendo a validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada. O autor alegou ausência de contratação válida, descontos indevidos em folha de pagamento e cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial grafotécnica. Requereu a declaração de inexistência do vínculo contratual, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de prova pericial grafotécnica configura cerceamento de defesa; (ii) determinar se há elementos que comprovem a validade da contratação e legitimem os descontos realizados em folha de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de prova pericial grafotécnica não caracteriza cerceamento de defesa quando a contratação é comprovada por meio eletrônico seguro, como o reconhecimento facial, sendo a diligência dispensável à luz do art. 370 do CPC.

O contrato firmado entre as partes encontra-se assinado eletronicamente, com identificação biométrica facial, elemento hábil para atestar a manifestação de vontade do consumidor.

O “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado” contém cláusulas claras e expressas, e está acompanhado de documentação pessoal da parte autora, evidenciando a legalidade da contratação e afastando qualquer alegação de vício de consentimento.

A jurisprudência desta Corte reafirma a regularidade dos contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignada quando comprovada a contratação e a utilização dos valores, afastando o dever de indenizar e a repetição de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A recusa da prova pericial grafotécnica não configura cerceamento de defesa quando há elementos eletrônicos seguros, como o reconhecimento facial, que comprovam a contratação.

A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignada é válida quando demonstrada por meio de assinatura eletrônica e documentação idônea, afastando-se a tese de serviço não solicitado.

Inexistindo irregularidade ou abusividade contratual, é indevida a repetição de valores descontados e incabível a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Ap Cív nº 1002305-72.2020.8.11.0028, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 23.11.2022, DJE 01.12.2022;

TJMT, Ap Cív nº 1033643-54.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 10.05.2023, DJE 17.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000062-39.2025.8.11.0010.

APELANTE:
SEBASTIÃO NUNES PICELLI.

APELADO:

BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SEBASTIÃO NUNES PICELLI
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação Ordinária de nº 1000062-39.2025.8.11.0010 movida em face do
BANCO BMG S.A
julgou improcedente os pedidos iniciais, além da condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária concedida.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o contrato anexado não comprovaria a efetiva ciência da natureza do serviço prestado e que não foi oportunizada a realização de prova pericial grafotécnica, o que configuraria cerceamento de defesa.

Sustenta que jamais anuiu com a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignada, tratando-se de serviço não solicitado, que ensejou descontos mensais indevidos em seus proventos.

Alega, ainda, que o contrato anexado não comprovaria a efetiva ciência da natureza do serviço prestado e que não foi oportunizada a realização de prova pericial grafotécnica, o que configuraria cerceamento de defesa.

Requer, ao final, a declaração de inexistência do vínculo contratual, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação do apelado por danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando-se pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Egrégia Câmara:

Alega o recorrente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a não realização de prova pericial grafotécnica. Todavia, tal argumento não merece acolhida.

Conforme se extrai dos autos, o Banco BMG S/A acostou o contrato firmado, cuja autenticidade está corroborada por meio de tecnologia de reconhecimento facial, evidência essa suficiente para confirmar a manifestação de vontade do consumidor quanto à contratação da modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignada.

O reconhecimento facial configura elemento robusto e idôneo, especialmente nos moldes atuais das contratações eletrônicas, afastando a necessidade da prova grafotécnica reclamada, sendo a produção de tal prova desnecessária, conforme o art. 370 do CPC, que confere ao magistrado poderes para indeferir diligências meramente protelatórias ou desnecessárias à elucidação dos fatos controvertidos.

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO MÉRITO:

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
SEBASTIÃO NUNES PICELLI
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação Ordinária de nº 1000062-39.2025.8.11.0010 movida em face do
BANCO BMG S.A
julgou improcedente os pedidos iniciais, além da condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária concedida.

A parte apelante sustenta que a sentença desconsiderou o vício de consentimento, uma vez que a contratação foi feita sob o entendimento de que se tratava de um empréstimo consignado com parcelas fixas e condições pré-determinadas.

Assim, discorre que o contrato firmado entre as partes é manifestamente abusivo, haja vista que coloca o consumidor em extrema desvantagem.

Requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais.

Pois bem.

Como já assentado, a contratação foi efetivamente comprovada por meio de instrumento contratual subscrito eletronicamente, com elementos de segurança contemporâneos, sendo inequívoca a adesão à modalidade de cartão de crédito consignado.

O desconto efetuado a título de reserva de margem consignada, portanto, está amparado na manifestação de vontade do consumidor, não se verificando qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo banco apelado.

Do caderno processual, verifica-se que a instituição financeira juntou aos autos o contrato denominado “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado”, devidamente assinado pela parte autora. Vejamos:

Assim, verifica-se que as informações e características do negócio jurídico estão previstas de forma precisa no pacto firmado e acompanhada da documentação pertinente, o que impõe o reconhecimento da regularidade da contratação.

A propósito, a jurisprudência esposada por este Sodalício quanto à matéria debatida:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA
–
VALOR DISPONIBILIZADO AO CONSUMIDOR – TRANSFERÊNCIA VIA TED – DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS
–
DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –EMBARGOS REJEITADOS. (...) In casu, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, posto que fundamentou detalhadamente sobre o fato de que o Embargante, de forma livre e consciente, após ter obtido esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, aderiu à oferta de cartão de crédito consignado nos moldes contratados e se beneficiou dos valores que lhe foram disponibilizados, não havendo em falar em conversão do contrato. (...).
(N.U 1002305-72.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022) – Grifei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DE CONTRATO

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO

– LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE AUTORA – MATÉRIA INCONTROVERSA – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – INOCORRENCIA – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente. Se reconhecida a legalidade da contratação do empréstimo de cartão de crédito consignado em discussão sem que tenha havido recurso do autor quanto a tal fato, trata-se de matéria incontroversa.

Assim, evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.
(N.U 1033643-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023) – Destaquei.

Assim, não há falar em torpeza da parte autora na contratação, bem como não havendo dano moral e/ou devolução do montante ao caso em comento.

Com tais considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025